Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-54.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PATAMAR MANTIDO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO MITIGADA MANTIDA. TERCEIRA FASE. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca, prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. No caso dos autos, não bastassem as declarações da vítima e da testemunha policial, há o laudo pericial atestando a aptidão do artefato para a prática do crime.
2. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, como ocorreu na espécie, em face da preponderância da multirreincidência, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea.
4. Constatado erro material no cálculo da pena, procede-se à sua correção, em benefício do réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.